Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-07.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001007-07.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (IMPETRANTE), MM. JUÍZA DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, DRA. DEBORA ROBERTA PAIN CALDAS (IMPETRADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM JUIZADO ESPECIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXAME MÉDICO – POLISSONOGRAFIA COM TITULAÇÃO DE CPAP – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF (TEMA 562) – DECISÃO FUNDAMENTADA NO PODER GERAL DE CAUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA (Tema 562), firmou a tese da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, sendo inadmissível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

2. Somente em situações excepcionais, quando evidenciada teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, é admissível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

3. Não se reveste de teratologia a decisão que, no exercício do poder geral de cautela, indefere tutela de urgência por entender não estarem suficientemente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quando fundamentada na necessidade de dilação probatória e respeito ao contraditório.

4. A ausência de menção expressa à urgência ou emergência na prescrição médica, conforme parâmetros da Resolução CFM 1451/95, constitui elemento legítimo de valoração pelo magistrado no exercício de sua cognição sumária.

5. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ERCÍLIO MARTINI JUNIOR
contra ato da MM. Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, Dra. Debora Roberta Pain Caldas, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos do Processo nº 1017458-14.2025.8.11.0015, no qual o impetrante busca compelir a UNIMED CUIABÁ a autorizar e custear o exame de polissonografia com titulação de CPAP.

A liminar foi indeferida no ID. 294712367.

A autoridade apontada como coatora prestou informações em ID. 296633856.

O litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão no ID. 297355852.

É o relatório.

Inicialmente, cumpre analisar o cabimento do presente mandamus, considerando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.847/BA (Tema 562), que estabeleceu a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

O STF, ao interpretar o art. 5º da Lei nº 9.099/95, fixou entendimento no sentido de que
"não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei nº 9.099/95"
, justamente para preservar os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Embora a jurisprudência admita excepcionalmente a impetração do writ contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, tal exceção deve ser interpretada restritivamente, sob pena de subverter a lógica do microssistema dos Juizados Especiais.

No caso em análise, verifico que o impetrante pretende, na realidade, utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, buscando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Não obstante, considerando que o impetrante alega situação excepcional relacionada à sua saúde, passo à análise do mérito para verificar se a decisão impugnada incorre em teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a intervenção excepcional desta Turma Recursal.

DO MÉRITO

No mérito, a questão central consiste em verificar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência incorre em manifesta ilegalidade ou teratologia, a ponto de violar direito líquido e certo do impetrante.

A autoridade apontada como coatora fundamentou sua decisão, em síntese, nos seguintes pontos: (i) ausência de perigo de dano; (ii) falta de menção expressa à "urgência" ou "emergência" na prescrição médica; (iii) risco de irreversibilidade da medida; e (iv) necessidade de aguardar o contraditório.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão impugnada não se reveste de teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da segurança, pelos fundamentos a seguir expostos.

1 - Da ausência de teratologia na análise do periculum in mora

A decisão impugnada, ao analisar o requisito do perigo de dano, fundamentou-se na ausência de comprovação de urgência ou emergência, nos termos definidos pela Resolução CFM 1451/95, que estabelece parâmetros objetivos para caracterização dessas situações.

Embora o impetrante tenha apresentado laudo médico indicando Síndrome da Apneia-Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAHOS) com saturação mínima de oxigênio de 71%, a magistrada, no exercício de sua cognição sumária, entendeu que tal documentação, por si só, não seria suficiente para caracterizar o perigo de dano iminente exigido pelo art. 300 do CPC.

Tal conclusão, ainda que possa ser objeto de divergência, não configura teratologia ou manifesta ilegalidade, mas sim exercício legítimo do poder geral de cautela, que confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar, conforme seu livre convencimento motivado, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ressalte-se que a magistrada não negou a existência da condição médica do impetrante, mas apenas considerou que, para fins de tutela de urgência, não estava suficientemente demonstrado o perigo de dano iminente que justificasse a antecipação dos efeitos da tutela sem o prévio contraditório.

2 - Da legitimidade da exigência de comprovação da urgência

A exigência de menção expressa aos termos "urgência" ou "emergência" na requisição médica, com base na Resolução CFM 1451/95, não configura formalismo exacerbado, mas sim critério objetivo adotado pela magistrada para aferir a presença do requisito do perigo de dano.

O Conselho Federal de Medicina, ao estabelecer definições precisas para os conceitos de urgência e emergência, fornece parâmetros seguros para que o Poder Judiciário possa avaliar, em sede de cognição sumária, a presença do periculum in mora.

Não cabe ao Poder Judiciário, especialmente em sede de mandado de segurança, substituir-se ao médico na caracterização da urgência ou emergência, tampouco à magistrada na valoração das provas apresentadas, salvo em caso de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso em análise.

3 - Da adequada ponderação quanto ao risco de irreversibilidade

A decisão impugnada também se fundamentou no risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, CPC), considerando que o deferimento da tutela de urgência esgotaria o próprio objeto da lide.

Tal fundamento encontra respaldo no próprio texto legal e na jurisprudência, que reconhece a excepcionalidade da concessão de tutelas satisfativas em cognição sumária, especialmente quando não demonstrado o risco de perecimento do direito.

A ponderação realizada pela magistrada, ao considerar o risco de irreversibilidade da medida em contraposição à ausência de comprovação inequívoca do perigo de dano iminente, insere-se no âmbito de sua discricionariedade judicial, não configurando teratologia ou manifesta ilegalidade.

4 - Da necessidade de respeito ao contraditório

Por fim, a decisão impugnada fundamentou-se na necessidade de respeito ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais que norteiam o devido processo legal.

A magistrada entendeu que, diante da ausência de comprovação inequívoca do perigo de dano iminente, seria prudente aguardar a manifestação da parte contrária, a fim de formar seu convencimento com base em um conjunto probatório mais robusto.

Tal postura, longe de configurar teratologia ou manifesta ilegalidade, revela cautela e respeito aos princípios constitucionais do processo, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo do impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por não vislumbrar teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu a tutela de urgência, a qual se fundamentou em critérios objetivos e no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo ordenamento jurídico.

Ressalto que a presente decisão não impede que o impetrante, no curso do processo principal, apresente novos elementos probatórios que demonstrem a urgência do procedimento médico pleiteado, tampouco prejudica eventual recurso inominado contra a sentença de mérito, momento processual adequado para impugnar as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme orientação do STF.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025